Tribunal: STF
Processo: RE 275507
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-06-07
Data de publicação: 2011-06-07

Ementa:
CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ICMS. SALDO CREDOR. CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E NÃO-CUMULATIVIDADE. INOCORRÊNCIA. CORREÇÃO DA RESTITUIÇÃO DE VALORES A PARTIR DA DATA DO REQUERIMENTO E O EFETIVO PAGAMENTO. QUESTÃO PRECLUSA. 


  




1.  Embargos de declaração recebidos como agravo regimental diante da manifesta infringência do julgado e consoante iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 




2.  Não constitui ofensa aos princípios da isonomia e da não-cumulatividade o fato de a legislação estadual desautorizar a correção monetária de créditos escriturais e saldos credores de ICMS. Precedentes. 




3.  A questão relativa à correção da diferença dos valores a serem apurados entre a data do requerimento da restituição e o efetivo pagamento pelo Estado de São Paulo está preclusa, dado o acolhimento dos embargos de declaração proferidos na instância de origem e a não-impugnação pela recorrente no momento oportuno. 




3.  Agravo regimental a que se nega provimento.